Tribunal: TJES
Processo: 5009242-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Anoir Gomes de Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, no qual se discutiu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para analisar e julgar ação que busca o fornecimento de medicamentos e tratamento cirúrgico, com valor da causa estipulado em R$ 22.040,00. O recorrente alega que a necessidade de perícia técnica complexa afastaria a competência do Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a necessidade de perícia técnica complexa pode fugir à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando que o valor da causa é inferior ao limite de 60 salários-mínimos previstos na Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e definida pelo valor da causa, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

4. A necessidade de produção de prova pericial ou de complexidade da matéria é irrelevante para afastar a competência do Juizado, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O art. 10 da Lei nº 12.153/2009 permite a realização de perícia técnica no âmbito do Juizado Especial, garantindo a celeridade e simplicidade no procedimento.

6. O agravante não apresentou fundamentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida, que manteve corretamente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e firmada de acordo com o valor da causa, não sendo afastada pela complexidade da matéria ou pela necessidade de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º e art. 10; CPC/2015, art. 292, § 2º.

Jurisprudência relevante
citada
: STJ, REsp nº 1.844.494/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/12/2020; STJ, AgInt no RMS nº 61.265/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3.12.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009242-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANOIR GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Anoir Gomes de Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, no qual se discute a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para analisar e julgar ação que busca o fornecimento de medicamentos e tratamento cirúrgico, com valor da causa estipulado em R$ 22.040,00. O recorrente alega que a necessidade de perícia técnica complexa afastaria a competência do Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a necessidade de perícia técnica complexa pode fugir à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando que o valor da causa é inferior ao limite de 60 salários-mínimos previstos na Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e definida pelo valor da causa, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

4. A necessidade de produção de prova pericial ou de complexidade da matéria é irrelevante para afastar a competência do Juizado, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O art. 10 da Lei nº 12.153/2009 permite a realização de perícia técnica no âmbito do Juizado Especial, garantindo a celeridade e simplicidade no procedimento.

6. O agravante não apresentou fundamentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida, que manteve corretamente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e firmada de acordo com o valor da causa, não sendo afastada pela complexidade da matéria ou pela necessidade de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º e art. 10; CPC/2015, art. 292, § 2º.

Jurisprudência relevante
citada
: STJ, REsp nº 1.844.494/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/12/2020; STJ, AgInt no RMS nº 61.265/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão objurgada ostenta o seguinte teor:

[...] Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Anoir Gomes de Oliveira

(Id. 9012985), ver reformada a decisão que acolheu a preliminar de incompetência absoluta e determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese, que para o deslinde da causa é necessária perícia técnica complexa, consistente em determinar a inadequação e ineficiência do tratamento medicamentoso padronizado no SUS, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pois bem. Após detida análise, verifica-se a possibilidade de julgamento monocrático, na forma do inciso IV do art. 932 do CPC.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada de acordo com o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários-mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal. 4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.844.494/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo absoluta, é firmada segundo o valor atribuído à causa, independentemente do grau de complexidade da lide
. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 61.265/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 12/3/2020.)

In casu
, o valor da causa fora estipulado em R$ 22.040,00.

Segundo se extrai da exordial, o agravante é portador de hérnia de disco lombar, lombaciatalgia crônica, radiculopatia e epicondilite lateral no cotovelo direito (CID 10: M54,4; M49 e N65), e busca o fornecimento dos medicamentos Magnen B6, Protena, Condroflex e Arpador, por tempo indeterminado, avaliados todos em R$ 2.000,00, bem como a realização de tratamento cirúrgico, estimado em R$ 20.000,00

Nesse cenário, a confirmação da decisão
a quo
é medida que se impõe, diante da possibilidade de realização de prova técnica no Juizado Especial da Fazenda Pública, caso necessário, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.153/09.

Em casos semelhantes, assim tem se manifestado este egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09, é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. Ainda sobre o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, o art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/09, prevê que quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. 3. Neste passo, o art. 292, § 2º, do CPC, estabelece que o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.
4. Sobre a natureza da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. STJ possui firme entendimento no sentido que é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09. 6. Conforme os autos, a agravante é portadora de TDAH (Transtorno do Deficit de Atenção/Hiperatividade) e pretende o fornecimento do medicamento VENVANSE (lisdexanfetamina) - 30mg - 1x ao dia – por tempo indeterminado, cujo valor, em média, gira em torno de R$ 382,98 (trezentos e oitenta e dois erais e noventa e oito centavos), por mês. 7. À causa fora atribuída o valor de R$ R$ 9.191,52 (nove mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme a petição inicial, quantia que atende ao disposto nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.153/09 e 292, § 2º, do CPC, hipótese que atribuí ao Juizado Especial da Fazenda Pública a competência absoluta para processar e julgar o feito.
8. Quanto ao mérito da causa em si, entende-se não haver complexidade alegada, tampouco a necessidade de produção de prova pericial, na medida em que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ, fixou tese jurídica segundo a qual a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 9. Além disso, a mera necessidade de prova técnica, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que, no art. 10, da sua lei de regência prevê a possibilidade de nomeação de expert pelo juiz. Por derradeiro, apenas a fim de corroborar o entendimento adotado neste julgamento, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5009048-30.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO DE ALÇADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Do que se pode extrair dos autos, a parte autora, ora agravante pretende o fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, cujo valor, em média, gira em torno de R$ 105,95 (cento e cinco reais e noventa e cinco centavos), por mês.
2. À causa fora atribuída o valor de R$ 1.271,40 (mil duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos), observando o disposto nos artigos 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.153/09 e 292, § 2º, do CPC, hipótese que atribuí ao Juizado Especial da Fazenda Pública a competência absoluta para processar e julgar o feito. 3. Assim, em análise perfunctória, como o causa não guarda complexidade apta a demandar realização de prova pericial a justificar sua tramitação perante Vara da Fazenda Pública, eis que o valor da causa é inferior ao da alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cuja competência é absoluta, tem-se por escorreita a decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Fazendário.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5009057-89.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. COMPLEXIDADE NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – o art. 10 da Lei n. 12.153/09 autoriza a realização de prova pericial (chamada de “exame técnico”) no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, direcionando a produção de provas por observância a celeridade, com desenvolver processual através de exames de menor complexidade. II - A prova documental produzida por confecção de laudos médicos circunstanciados e, eventualmente, emissão de parecer pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, em demandas que se necessita justificar a necessidade de utilização de fármaco, não se mostra de complexa produção a fundamentar modificação da competência do juízo.
II – Se a tramitação da lide se amolda ao princípio da simplicidade, deve o feito tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública. III – Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5010574-32.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2023)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. [...]

Por conseguinte, evidenciada mera reiteração dos argumentos expendidos no recurso primevo, inexiste fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida integralmente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão de 14 a 18.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões